Tribunal: TJPA
Processo: 0022608-59.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022608-59.2018.8.14.0401

APELANTE: WALLACE LUIZ DA COSTA GUIOMARINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0022608-59.2018.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE:
WALLACE LUIZ DA COSTA GUIOMARINO

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES MÚTUAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FAZENDO UM COTEJO, PORTANTO, ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE, FICA EVIDENTE QUE O APELANTE NÃO USOU MODERADAMENTE OS MEIOS QUE SERIAM NECESSÁRIOS PARA REPELIR EVENTUAL AGRESSÃO POR PARTE DA OFENDIDA, QUE, REPITA-SE, FOI ATINGIDA COM UM SOCO NO ROSTO.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA
, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O APELANTE
DESFERIU UM SOCO NO ROSTO DE SUA COMPANHEIRA EM MEIO A DISCUSSÃO AO SER SURPREENDIDO COM OUTRA MULHER MANTENDO RELAÇÕES EXTRACONJUGAIS.
LOGO, NÃO É POSSÍVEL ACOLHER A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL.

NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MOTIVOS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04/10/2021 e término em 13/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WALLACE LUIZ DA COSTA GUIOMARINO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(fls. 51/61) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 04/05), que a vítima é namorada de Wallace e que, no dia 18/12/2016, por volta das 01h35min., ela dirigiu-se até o ponto de táxi onde Wallace trabalha e, ao chegar lá, encontrou o Denunciado trancado com a atendente mantendo relações sexuais. O que fez com que o casal iniciasse uma discussão e, em ato contínuo, Wallace desferiu um soco no rosto dela e ainda mordeu o seu dedo indicador, só não sendo mais agredida, devido sua amiga de prenome Carla a ter socorrido.

Por fim, a vítima afirmou que o Acusado passou a acusá-la de ter pego as chaves do carro dele, porém ela já disse a ele que não está em posse das chaves. contudo, ele não acreditando nela proferiu as seguintes, textuais: "EU VOU TE MATAR, EU NÃO TENHO MEDO DE NINGUÉM". Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147 e 129, §9º, do CPB.

Na sentença
(fls. 51/61), o acusado fora condenado somente nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 73/81), o recorrente pugnou: 1) Da absolvição em razão da legítima defesa, bem como por agressões mútuas; 2) Da absolvição por insuficiência de provas, considerando que não houve suficiência de provas quanto a materialidade delitiva e a condenação foi feita exclusivamente com base no depoimento da vítima, devendo ser absolvido de acordo com o princípio do
in dubio pro reo,
subsidiariamente requereu, 3) Da pena-base no mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 83/86), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 129/135), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WALLACE LUIZ DA COSTA GUIOMARINO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(fls. 51/61) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES MÚTUAS.

Pugna o apelante por sua absolvição, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, vez que apenas tentou se defender das agressões da vítima.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, uma vez que é sabido que tal excludente de ilicitude não deve ser usada em desproporção e conforme o relato da vítima em juízo e laudo acostado no processo às fls.13, caracteriza-se um uso desproporcional da força do acusado em relação à vítima, a qual recebeu um soco no rosto, devendo-se levar em consideração ainda a condição física de ambos, pois a mesma não tem condições de igualdade para defender-se em caso de ataque feito pelo mesmo, já que não tem a mesma força que o acusado.

Sendo assim, restou amplamente evidenciado nos autos as lesões sofridas em decorrência das agressões, tanto pelo laudo pericial, quanto o próprio depoimento da vítima que se coaduna com as referidas provas apontadas.

Outrossim, o que os autos demonstraram, em verdade, foi um excesso na conduta do apelante, o que vai na contramão de que preconiza o art. 25 do CP, que dispõe,
in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente

dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Assim, fazendo um cotejo, portanto, entre a conduta do recorrent, e o que dispõe o artigo acima transcrito, fica evidente que o apelante não usou moderadamente os meios que seriam necessários para repelir eventual agressão por parte da ofendida, que, repita-se, foi atingida por um soco no rosto.

Em sendo assim, pode-se afirmar que o acervo probatório constante dos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa
.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial.

A vítima, ARIANE ARAGÃO CARVALHO, em seu depoimento em juízo afirmou que: [...]

Que ligou para o acusado e ele atendeu cedo; que depois ligou novamente e o acusado não mais atendeu a declarante; que ligou para o ponto onde trabalha o acusado, tendo a recepcionista dito que um carro já iria buscá-la; que depois a recepcionista ligou dizendo que não tinha nenhuma carro no local; que a declarante já vinha desconfiando; que a declarante então pegou um táxi e foi até o local; que quando chegou ao local viu ele no ato com outra mulher; que o acusado estava com uma mulher no ponto de táxi onde trabalhava; que começou a bater no local e a gritar e dizia que queria falar com o acusado; que quando o acusado saiu, foi pra cima do acusado e aconteceu; que foi agredida pelo acusado, que também agrediu o acusado; que foi uma briga entre os dois; que sofreu um soco no rosto; que foi para cima do acusado, batendo nele; que não se recorda direito como conseguiu morder o dedo; que foi ameaçada de morte pelo acusado, dizendo que iria matá-la; que foi para a Delegacia da mulher de madrugada; que fez a ocorrência para ir para o IML e se submeteu a exame de corpo delito; que não sabe o resultado do exame; que depois desse dia não houve mais agressões físicas do acusado; que não retomaram mais a relação; que não sabe dizer se o acusado sofreu lesões corporais; que viviam juntos desde 2014 a 2016; que não tinham filhos; que o acusado não era violento durante a relação; que no momento a declarante foi para cima do acusado e apontou dedo, tendo empurrado o acusado; que sofreu soco no rosto; que não lembra se deu soco no acusado.

O réu WALLACE LUIZ DA COSTA GUIOMARINO declarou em juízo que:

"Que não foi para agredir a vítima; que a vítima veio para cima do declarante e apenas se defendeu; que tentava segurar a mão da vítima para não ser agredido; o fato aconteceu de madrugada; que a vítima foi até o ponto de táxi onde o acusado trabalhava; que tentou se defender; que nega ter feito ameaça de morte contra a vítima; que até a chave de carro do acusado sumiu; que a vítima deu uns tapas no veículo do autor, mas o veículo não foi danificado; que depois do fato não tiveram mais contato; que tinha esposa e a vítima era sua amante, relacionamento extraconjugal; que em nenhum momento foi pra dar um soco na vítima, que houve troca da agressões e tentou se defender".

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Diante disso, não é possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na mesma, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE O INQUÉRITO E EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULAR CONDUÇÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSAMENTE UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE RIGOR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Na hipótese, a condenação baseou-se em elementos de informação colhidos no curso do inquérito, consistentes em provas periciais e testemunhos, que foram em sua maior parte reproduzidos em juízo, não havendo se falar em nulidade da sentença. (...)
(HC 306.743/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes de ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado.

3.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de detenção, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, restando notório que o
modus operandi
empregado foi maior que o necessário, quando o acusado deu um soco no rosto de sua companheira, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa os
motivos do crime
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda nove meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO
MÍNIMO

LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO
LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da
pena

base
acima do
mínimo

legal
, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA – APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. MÉRITO. O APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
Improcedência. O magistrado reconheceu como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, pelo que não há nenhuma ilegalidade na sua fixação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, APL: 2020.02112112-53, Acórdão nº 214.636, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 01 (um) ano de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 14/10/2021